Tribunal: TCU
Processo: 020.990/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Federal de Administração em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Tomada de Contas Especial com vistas ao ressarcimento pelos responsáveis, dos danos causados ao erário do Conselho Regional de Administração de Pernambuco - CRA-PE, em função de Irregularidade das contas referentes aos exercícios de 2019, 2020 e ao período de 1o de janeiro a 19 de outubro de 2021, em decorrência de: pagamento de forma permanente e sistemática de diárias e adicionais de deslocamento a empregados, inclusive em período de gozo de férias, prestadores de serviço e conselheiros, sem que fosse possível estabelecer o nexo de causalidade entre os desembolsos ocorridos e a efetiva realização das atividades propostas, ou até mesmo das viagens; pagamento aos empregados, a título de "Folha Complementar", por meio da rubrica contábil "Abono de Produtividade", sem previsão legal, normativos ou controles internos que estabeleçam metas de produtividade, resultados a serem alcançados, formas de avaliação, tampouco critérios para definição de valores diferenciados para cada empregado; Débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, em função de não ter sido providenciada a escritura definitiva do imóvel, em nome do CRA-PE. (no da TCE no sistema: 881/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2603/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Federal de Administração em desfavor de Mauri Vieira Costa e André Teixeira Rocha, em razão de prática de atos de gestão irregulares no Conselho Regional de Administração de Pernambuco (CRA-PE) nos exercícios de 2019 a 2021. Considerando que o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original de R$ 1.206.601,21, imputando-se a responsabilidade a Mauri Vieira Costa, Presidente do CRA-PE no período de 1/1/2019 a 19/10/2021, e André Teixeira Rocha, Diretor de Administração e Finanças no mesmo período. considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que não ficou constatada a inexistência de controles na concessão de diárias e transporte, havia uma sistemática de prestação de contas desses eventos, e os eventos guardam compatibilidade com as atividades finalísticas do CRA-PE; considerando que o conjunto de elementos disponíveis no processo não corroboram as alegações do tomador de contas de que teriam ocorrido atos com desvio de finalidade; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peça 177); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 180). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 020.990/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andre Teixeira Rocha (XXX.723.864-XX); Mauri Vieira Costa (XXX.022.844-XX). 1.2. Unidade: Conselho Regional de Administração de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.